Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710063-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de NEURACIR MARIA DOS SANTOS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 14284234) . Contrarrazões aos IDs. 13673354 e 13673362. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:08:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator